Tribunal: STF
Processo: ARE 1402707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X; 61, §1º, II, a; 93, IX; 167; 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, analisando-se os elementos dos autos, vislumbra-se que a matéria é corriqueira no judiciário, sendo certo que já houve julgamento acerca da constitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei Municipal 635/2015, que trata da gratificação, na ADI nº 0040676-92.2017.8.19.0000.



    Da mesma forma, é evidente que a gratificação é paga de forma genérica e indistinta a qualquer guarda municipal do réu, inexistindo qualquer regra específica capaz de especializar a verba.



    Portanto, a jurisprudência praticamente se pacificou no sentido de que é necessária a incorporação dos valores aos vencimentos dos guardas municipais, inclusive para fins de aposentadoria.



    Ressalte-se que os julgamentos citados pelo réu referem-se a outras gratificações e não se aplicam ao caso dos autos.



    Vale transcrever alguns arestos, verbis:



    MANDADO DE SEGURANÇA. GUARDA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO - RET. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. ADI Nº 0040676-92.2017.8.19.0000. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI MUNICIPAL 635/15. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    Requer o impetrante, guarda municipal do Município de São Gonçalo, seja incorporada ao seu vencimento-base, inclusive para fins de aposentadoria, a Gratificação de Regime Especial do Trabalho. Direito líquido e certo amparado por norma legal. Art. 2º, § 1º da lei municipal nº 635/2015. O Órgão Especial desse eg. Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI Nº 0040676-92.2017.8.19.0000 reconheceu a constitucionalidade da norma legal que criou a Gratificação de Regime Especial de Trabalho - RET. Concessão da segurança" (Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA - Julgamento: 25/11/2021 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL - 0054166-45.2021.8.19.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA).



    (...)



    Portanto, não há qualquer violação à Súmula Vinculante nº 37, do E. STF, eis que não se trata de isonomia e sim reconhecimento de direito concedido a todos os servidores daquela categoria.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente